Tribunal: TJDFT
Processo: 0725528-86.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0725528-86.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOSE FRANCISCO DE CARVALHO AGRAVADO: RANIERISON SOUZA BATALHA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por José Francisco de Carvalho contra decisão do Juízo da 3a Vara Cível de Ceilândia/DF que, em ação de indenização por danos materiais, indeferiu pedido de gratuidade de justiça, com base nos seguintes fundamentos, in verbis: "Em consulta ao sistema Renajud verificou-se que ele possui 3 (três) veículos registrados em seu nome (em relação a um deles há anotação da comunicação de venda e outro está baixado), patrimônio incompatível não só com a alegada hipossuficiência financeira, mas também com o salário descrito nos comprovantes de pagamento, razão pela qual indefiro os benefícios da gratuidade de justiça. Se o autor não quer arcar com as custas processuais, pode deduzir sua pretensão nos Juizados Especiais Cíveis. Recolham-se as custas no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de extinção” (id. 198042360, autos originários no 0713241-82.2024.8.07.0003) Nas razões recursais, o recorrente aduz que a decisão agravada indeferiu a gratuidade de justiça, baseando-se apenas na existência de veículos registrados em seu nome, sem oportunizar a comprovação de hipossuficiência, conforme preconizado pelo artigo 99, §2o, do Código de Processo Civil (CPC). Argumenta que a declaração de hipossuficiência financeira deduzida por pessoa natural é presumida verdadeira, conforme artigo 99, §3o, do CPC. Alega que é pessoa humilde, com 70 (setenta) anos de idade, exercendo a função de motorista do transporte público, com um salário líquido de aproximadamente R$ 1.156,10 (um mil, cento e cinquenta e seis reais e dez centavos). Sustenta que possui diversas despesas essenciais à sobrevivência, como alimentação, vestuário e saúde, comprometendo sua capacidade de arcar com as custas processuais. Defende que a decisão atacada resulta em grave prejuízo ao agravante, especialmente considerando sua condição financeira limitada e a necessidade de arcar com despesas básicas de sobrevivência, violando o devido processo legal e a segurança jurídica. Pede, assim, a suspensão da decisão agravada até o julgamento final do recurso. No mérito, solicita que seja revogada a decisão que indeferiu a gratuidade de justiça, ou, alternativamente, que seja garantido ao agravante o direito de comprovar sua hipossuficiência financeira, conforme previsto no artigo 99, §2o do CPC. Não recolhimento de preparo, pois a parte agravante solicitou os benefícios da justiça gratuita. O pedido de antecipação da tutela recursal foi indeferido. Não foram apresentadas contrarrazões (id. 61225223). É a síntese do que interessa. DECIDO. FUNDAMENTAÇÃO Não é o caso de conhecimento do recurso, tendo em vista a prolação de sentença em que o juiz de 1a instância homologou a desistência da ação e JULGOU EXTINTO o processo, sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, inciso VIII, do Código de Processo Civil. (id. 206518008, autos originários). Nesse sentido, a lição da jurisprudência: AGRAVO INTERNO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO CIVIL. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. TEMA 106 STJ. SENTENÇA. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. VERIFICADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. A prolação de sentença definitiva na primeira instância, após a interposição do agravo de instrumento e do subsequente agravo interno, ocasiona a perda superveniente dos objetos dos recursos. Assim, eventuais questionamentos em relação ao pronunciamento judicial de mérito devem ser apresentados por meio de apelação. Precedentes TJDFT. 2. Agravo interno conhecido e não provido. (Acórdão 1911460, 07013316720248070000, Relator(a): Roberto Freitas Filho, 3a Turma Cível, data de julgamento: 22/8/2024, publicado no PJe: 4/9/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ademais, ainda que o presente recurso recurso verse sobre a gratuidade de justiça em prol do autor, houve recolhimento de custas finais, consoante a guia de id. 209773227 e comprovante de id. 209773226, ambos dos autos originários. Dessa forma, julgo prejudicado o agravo de instrumento, bem como o agravo interno, com fundamento nos artigos 932, inciso III, do CPC, c/c art. 87, incisos III e XIII, do RITJDFT. Publique-se. Intime-se. Arquive-se oportunamente. Desembargador José Firmo Reis Soub